Tribunal: STF
Processo: HC 231340
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Autoridade prolatora da decisão recorrida cujos atos não se submetem diretamente à competência deste supremo tribunal. Recurso interposto diretamente perante o supremo tribunal federal. Erro grosseiro. Pretensão manifestamente inadmissível. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, exarada nos autos do HC 0100015-68.2023.8.26.9023. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido. 



    Manifesto o descabimento do recurso que se volta contra decisão de Juízo de primeiro grau, medida processual flagrantemente inadmissível (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Com efeito, no rol constitucionalmente definido somente se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisões proferidas em habeas corpus decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa e taxativa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    Ademais, carece de amparo jurídico o manejo de “recurso ordinário” diretamente nesta Suprema Corte.



    No ponto, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes: 



     



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (Pet 10.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.517-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/2018)



    “Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F.”



    (HC 66.489, Primeira Turma, Rel. Ministro Sydney Sanches, DJ de 9/9/1988)



    Observo, à demasia, que as garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário e da ampla defesa, insculpidas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Carta Política, não eximem as partes de observar a legislação processual vigente, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratar de exigência cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).



    Ante o exposto, forte no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    À Secretaria Judiciária para reautuar o presente habeas corpus como petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente